Tribunal: STF
Processo: AI 436371
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - INTEMPESTIVIDADE -
NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO - IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO, NO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO
CONCERNENTE À PRÓPRIA DEFINIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Os embargos de
declaração, quando opostos a decisão monocrática emanada de juiz do
Supremo Tribunal Federal, são conhecidos como recurso de agravo.
Precedentes.
- Incumbe, à parte agravante, quando da interposição
 do recurso perante o Tribunal a quo, fazer constar, do traslado,
peça comprobatória da suspensão do expediente forense na comarca de
origem, em ordem a demonstrar a plena tempestividade de sua
impugnação recursal, eis que não se presume a ocorrência do fato
excepcional pertinente à suspensão temporária das atividades
jurisdicionais.
- A jurisprudência da Suprema Corte tem advertido
 revelar-se impossível suprir a omissão de peça essencial, como
aquela que se destina a demonstrar a tempestividade do recurso,
quando o agravo de instrumento já se achar em processamento no
próprio Supremo Tribunal Federal. Precedentes.